Tribunal: TJMT
Processo: 0002732-18.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002732-18.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ressarcimento do SUS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), A. C. V. F. (APELANTE), MARINEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 998.836.271-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MARINEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 998.836.271-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ANA CLARA VIEIRA FRANCO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES
— CARÁTER DE URGÊNCIA — RISCO IMINENTE DE PERDA DA VISÃO — CARÊNCIA NO ATENDIMENTO PELO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS — SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE QUE EVIDENCIA DEVER DO ESTADO NO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES —— RESSARCIMENTO — POSSIBILIDADE —
RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

É dever do Estado,
lato sensu
, a promoção de políticas de saúde e a disponibilização, na rede pública de atendimento efetivo, de todos os meios e recursos para o tratamento de saúde da população.

Uma vez evidenciado que o tratamento necessário a apelante não podia ser prestado por falta de estrutura e pessoal pela rede pública, admite-se o ressarcimento dos valores gastos para custeio do tratamento necessário, excepcionalíssimo de urgência, consistente em cirurgia urgente nos olhos de recém-nascido, sujeito a perda total da visão de ambos os olhos, diante da carência comprovada do tratamento médico, em tempo, pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ana Clara Vieira Franco
, representada por sua genitora Marineide Vieira de Oliveira, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra a sentença (Id. 72608607) que, em
ação ordinária de cobrança para ressarcimento de despesas médicas e hospitalares
proposta contra o
Estado de Mato Grosso e Município de Alto Araguaia
, julgou improcedente o pedido consistente em restituição dos valores despendidos com despesas médicas e hospitalares necessários ao seu tratamento de saúde, realizado de forma particular.

Aduz ser “
evidente que a cirurgia somente foi realizada na rede privada devido à falta de médico especialista no quadro de servidores do Município e devido ao fato de que a demora poderia resultar em dano irreversível
”.

Assevera que “
o pai da apelante nasceu com a mesma condição oftalmológica, mas realizou a cirurgia somente após 2 (dois) meses de vida e, devido à demora, perdeu a visão de um olho, bem como só possui 30% (trinta por cento) da visão do outro olho
” e, por essa razão, também “
não permitiu que sua filha tivesse os mesmos danos irreversíveis à saúde
”.

Relata que “
os genitores da menor levaram-na para atendimento junto ao Município de Alto Araguaia/MT no dia 27/09/2016, conforme encaminhamento para oftalmologista de fl. 20, contudo não há no quadro de médicos do município o referido especialista
”.

Afiança que “
em casos de extrema urgência, não existindo profissionais credenciados aptos a tratar a enfermidade, bem como não disponibilizados em rede pública em busca do tratamento e o ato cirúrgico, cabe ao Poder Público pagar a hospital privado as despesas contraídas
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais, consistente no ressarcimento das despesas hospitalares necessárias ao seu tratamento de saúde.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 72608650).

Contrarrazões do Município de Alto Araguaia (Id. 72608654).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso (Id. 79710162).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Ana Clara Vieira Franco, representada por sua genitora Marineide Vieira de Oliveira, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença (Id. 72608607) que, em
ação ordinária de cobrança para ressarcimento de despesas médicas e hospitalares
proposta contra o Estado de Mato Grosso e Município de Alto Araguaia, julgou improcedente o pedido consistente em restituição dos valores despendidos com despesas médicas e hospitalares necessários ao seu tratamento de saúde, realizado de forma particular.

Extrai-se dos autos que a apelante, recém-nascida, Ana Clara Vieira Franco, nasceu com
catarata infantil nuclear central
em ambos os olhos, diagnosticada inclusive em razão do histórico familiar da mesma patologia, consoante as prescrições e documentos médicos anexados nos Id ́s. 72608544, 72608545, fls. 2/3, e necessitava, com urgência, ser submetida ao procedimento de
facectomia sem implante de lente intraocular com capsulectomia
, sujeita a perda total da visão.

Considerando a urgência do caso e a demora do ente público em dispor de especialista oftalmológico para o tratamento necessário da apelante, seus genitores providenciaram a realização pela via particular.

Verifica-se dos autos que a apelante, nascida em 27/08/2016 (certidão de nascimento Id. 72608544), com apenas 1 (um) mês de vida, na data de 27/09/2016, foi atendida pelo serviço de saúde da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, sendo encaminhada para atendimento com urgência de médico especialista em oftalmologia (Id. 72608544).

Todavia, até 17/10/2016, um mês depois do encaminhamento, a apelante ainda aguardava consulta com o médico especialista do Município, consoante se extrai do relatório médico de Id. 72608545:

“
A paciente ANA CLARA VIEIRA FRANCO esteve em nossa clínica pela primeira vez em 17 de outubro de 2016 devido ao diagnóstico de catarata infantil nuclear central em ambos os olhos. Em 18 de outubro de 2016 foi submetida ao procedimento de Facectomia sem implante de lente intraocular com Capsulectomia e na data de 29 de novembro de 2016 passou por procedimento de liberação de membrana pupilar com objetivo de reabilitação da cooperação binocular principalmente na visão residual e estereopsia/visão de profundidade.

Considerando a idade do paciente, a reabilitação das condições visuais são de extrema urgência, conforme citações de publicações:
‘O estudo de Watts P. etal (37) sugere que as primeiras duas semanas de vida são o período mais favorável para se reduzirem as complicações pós-operatórias resultantes da cirurgia de catarata congênita, em crianças com até 12 semanas de vida’.
(Fonte:
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3343)
”. (Id. 72608545).

Como se vê, o caso da apelante é de extrema urgência, tanto que foi relatado pelo médico especialista a necessidade da intervenção cirúrgica prontamente após a constatação da patologia.

Para corroborar ainda mais o direito da apelante, o Defensor Público que a assiste, formulou questionamentos pela via administrativa, por meio do Ofício no 114/2017, em 28/03/2017, da seguinte forma:

“
Há médico oftalmologista no quadro de médicos do Município de Alto Araguaia/MT que atenda em regime de plantão, nos casos que demandem urgência?

Qual prazo para atendimento médico com oftalmologista após o encaminhamento para tal especialista? E nos casos urgentes, em regime de plantão, qual é o prazo para esse encaminhamento?

Caso tivesse sido contatado pelo oftalmologista da rede pública sobre a necessidade de cirurgia oftalmológica, de quanto tempo é a espera para a realização do procedimento cirúrgico, incluindo encaminhamento e regulação?
”. (Id. 72608549).

Ao Ofício, foi dada a seguinte resposta no dia 5/4/2017, pelo Secretário Municipal de Saúde de Alto Araguaia-MT:

“
1. Não.

2.
O prazo para atendimento médico oftalmologista é indefinida,
uma vez que essa especialidade é ofertado pelo SUS na cidade de Rondonópolis-MT e há uma lista de espera onde temos diversos casos que também demandam urgência.

3.
Essa previsão de tempo é indeterminada
, uma vez que não depende apenas do Município, mas sim de vaga ofertadas pelo SUS na cidade de Rondonópolis e/ou Cuiabá-MT
”. (Id. 72608549).

Entretanto, o Juízo de Primeira Instância proferiu a sentença que julgou improcedentes o pedido de ressarcimento dos gastos necessários à cirurgia de urgência da apelante.

Pois bem.

Em que pese a afirmação na sentença de que “
não há elementos de que a rede pública foi acionada
”, se verifica dos autos que houve o atendimento da apelante pela rede pública, bem como o relato de que o seu atendimento “
é indefinida, uma vez que essa especialidade é ofertado pelo SUS na cidade de Rondonópolis-MT e há uma lista de espera onde temos diversos casos que também demandam urgência”.

Entretanto, o caso da apelante era de urgência extrema, posto que se aguardasse dias para realização do procedimento perderia a visão dos dois (2) olhos.

É notório que se está diante de uma circunstância em que os genitores da apelante, recém-nascida, premidos pela enfermidade gravíssima de sua filha, com perigo de cegueira iminente pelo resto da vida, e com boa-fé, foram obrigados a realizar empréstimos para pagamento do procedimento, com pedido posterior de reembolso ao Poder Público, confiante que, lhe seria garantido o direito constitucional à saúde e dignidade humana, considerando a hipossuficiência da apelante.

Imperioso destacar, que os familiares da infante não possuíam condições de arcar com o procedimento, pois que hipossuficientes e assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 72608535).

Logo, resta comprovado o fato excepcional que justifica o atendimento da apelante em hospital particular, corroborada pela inexistência ou insuficiência do serviço público especializado, consoante as provas contidas nos autos que iluminam o direito da apelante, devendo os pedidos iniciais de ressarcimentos dos gastos hospitalares com o procedimento necessário à garantia do restabelecimento da visão da apelante serem julgados procedentes, por ser dever do Estado, em sentido lato, oferece-lo de forma efetiva.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA.

INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. RISCO DE VIDA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS NO PAÍS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO.

GASTOS PARTICULARES. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PELO ESTADO. CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. ART. 45 DA LEI N.o 3.807/60; ART. 6o DA LEI N.o 6.439/77; ARTS. 58, § 2o, E 60 DO DECRETO N.o 89.312/84. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
Pretender que o fato de não ter havido autorização do órgão público exima o Estado da responsabilidade de indenizar equivaleria a sempre permitir, diante de atitude omissiva da Administração, a escusa.

2.

A regra da exigência de prévia autorização é excepcionada quando por razão de força maior. Inteligência do art. 60 do Decreto n.o 89.312/84.

3. Não se admite que Regulamentos possam sustar, por completo, todo e qualquer tipo de custeio desses tratamentos excepcionais e urgentes, porquanto implicaria simplesmente negativa do direito fundamental à saúde e à vida, consagrados na atual Constituição Federal, nos seus arts. 5o, caput, 6o, e 196, e na anterior, no art. 150, sentenciando o paciente à morte.

4. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 338373/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2003).

AGRAVO DE INSTRUMENTO —DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA — MEDICAMENTOS —RESSARCIMENTO E BLOQUEIO DE VALORES — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — INOCORRÊNCIA — OMISSÃO ESTATAL.

Com efeito, diante da necessidade e impossibilidade de interromper o tratamento, correto o agravado ao despender recursos próprios para adquirir os fármacos em razão do descumprimento de ordem judicial, portanto, cabível o ressarcimento dos valores. No caso de não cumprimento da ordem judicial, determinado está o bloqueio de valores para fins de fornecimento de medicamentos, uma vez que se trata de um bem jurídico muito mais valioso, justificando assim, a excepcionalidade da medida, qual seja, a de resguardar e respeitar o direito à saúde e à vida. Caso em que a decisão está bem fundamentada ao relatar a inércia do ente público em dar cumprimento à decisão judicial, motivo pelo qual deve o Estado ressarcir as despesas comprovadas. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (TJ/RS, Segunda Câmara Cível, relator Desembargador João Barcelos de Souza Junior, julgamento em 29 de março de 2017).

É de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

(...) Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...). (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015).

Aliás, no caso, não se pode ignorar que à apelante é assegurado absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (
artigo 227, caput).

“(...)
Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
(...).”. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

concluindo
, ao que tudo indica, a realização do tratamento se deu pela urgência e necessidade ante o risco de perda da visão da apelante, a fim de assegurar o direito à saúde, constitucionalmente garantido à apelante, diante da carência do Estado para o efetivo atendimento de urgência necessário à sua saúde.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Estado e Município, solidariamente, promovam o ressarcimento das custas hospitalares necessárias ao procedimento cirúrgico da apelante, consoante os valores discriminados nos Ids. 72608545, fls. 3, 72608546, fls. 1/3, 72608547, fls. 1/3, 72608548, fls.1/2, no total de R$26.350,00 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta reais), atualizado conforme o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, desde a data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021